Tribunal: TCU
Processo: 016.480/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5892/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.480/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraão de Arruda Moura (XXX.174.344-XX); Cristiano Pinto da Silva (XXX.790.824-XX); Edilane de Almeida Cavalcanti (XXX.293.184-XX); Francine Cavalcante Nascimento (XXX.300.282-XX); Gabrielle Samico da Rocha Rego (XXX.776.684-XX); Gracy de Jesus Ramos Delgado (XXX.543.662-XX); Jacqueline Maciel de Santana (XXX.403.402-XX); Kelly Cristine Dourado Leite (XXX.030.092-XX); Marcos Wender Bezerra dos Santos (XXX.504.244-XX); Shirlei Santos de Souza (XXX.888.901-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.